Tribunal: TJPA
Processo: 0817098-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817098-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. INCONSISTÊNCIA NO CADASTRO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

1-Embargos de declaração opostos pelas partes, em razão de Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO PARÁ
contra
BUNGE ALIMENTOS S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
A questão reside em verificar a existência de erro material no dispositivo do Acórdão embargado, bem como, se há omissão quanto
à pretensão de execução provisória do Estado e à alegação de que a Lei de Execuções Fiscais impede a liquidação antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
Erro Material.
D
e fato, consta no dispositivo do julgado o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, quando em verdade a fundamentação foi favorável ao pedido do Estado do Pará, devendo ser corrigido o mero erro material, passando a constar o provimento do Acórdão no dispositivo do julgado.

4-
Omissão.
N
o que concerne à alegação de omissão quanto à pretensão de execução provisória do Estado e à alegação de que a Lei de Execuções Fiscais impede a liquidação antecipada, tem-se que de fato, a inovação legislativa trazida pela Lei 14.689/2023, que incluiu o §7º no art. 9º da Lei de Execução Fiscal, na prática, impede que a Fazenda Pública promova a liquidação da garantia antes do trânsito em julgado de decisão de mérito em desfavor do contribuinte.

5-Contudo, sobre tal questão não se manifestou o Juízo de primeira instância em sua decisão, tendo o magistrado concedido o pedido de efeito suspensivo sob a luz da probabilidade do direito e do perigo de dano, consoante entendimento consignado no tema 526 do STJ.

6-Assim, sendo certo que
em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância, não há que se falar em omissão quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO

7-Embargos de declaração acolhidos apenas para correção de erro material.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, III;

Jurisprudência relevante citada
:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará e Acolher Parcialmente os Embargos de Declaração opostos por
BUNGE ALIMENTOS S/A
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes, em razão de Acórdão (Id
29798686)
que deu provimento ao Agravo de Instrumento (processo nº 0817098-95.2023.8.14.0000) interposto por ESTADO DO PARÁ contra BUNGE ALIMENTOS S/A.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO. ICMS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I-Caso em exame

1-Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos por empresa contribuinte, sob o fundamento de nulidade do auto de infração por ausência de motivação, inobservância dos critérios legais de recolhimento do ICMS em regime especial de apuração e impossibilidade de apropriação de crédito de ICMS em razão da atividade desenvolvida.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (I) verificar se a decisão agravada está viciada por ausência de fundamentação e; (II) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal decorrentes de suposta nulidade do auto de infração por ausência de motivação ou de afronta ao regime especial de apuração do ICMS.

III. Razões de decidir

3-Preliminar de nulidade da decisão. Ainda que suscinta, o Juízo a quo fundamentou o deferimento do pedido de tutela de urgência com base na nulidade da autuação, por ausência de motivação; nulidade da autuação, em razão de afronta aos critérios de recolhimento do ICMS em regime especial de apuração; ausência de apropriação de crédito de ICMS, em razão da atividade desenvolvida.

4-Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie, inexistindo violação ao art. 489, § 1º, do CPC/2015. Precedente do STJ. Com efeito, o fato de o julgador a quo haver decidido de forma contrária à pretensão da Agravante não configura ausência de fundamentação no decisum. Preliminar rejeitada.

5-Mérito. Conforme firmado no Tema 526 do STJ, a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal exige a presença cumulativa de garantia do juízo, a relevância da fundamentação e o risco de dano, requisitos não configurados no caso concreto.

6-O auto de infração contém descrição clara da infração, dispositivos legais aplicáveis e menção à nota técnica que embasa a autuação, permitindo à parte exercer o contraditório e a ampla defesa tanto na via administrativa quanto judicial.

7- O auto de infração (Id 30297289 - Pág. 7/8 – dos autos dos Embargos à Execução Fiscal) contém a fundamentação e os motivos que o embasaram, ao descrever o fato gerador, bem como, aponta os dispositivos legais em que se fundamenta a aplicação da penalidade e, menciona a nota técnica, permitindo à parte exercer o contraditório e a ampla defesa tanto na via administrativa quanto judicial.

8- A Nota Técnica (Id 30297289 - Pág. 12) referida indica que a empresa autuada não efetuou corretamente a escrituração do Livro de Ocorrências, deixando de registrar o estabelecimento centralizador, o que caracteriza irregularidade na transferência de débito de ICMS.

9- A legislação estadual (Lei nº 5.530/1989 e RICMS/PA) condiciona a transferência e compensação de crédito de ICMS à correta escrituração e identificação do estabelecimento centralizador, requisitos não observados pela empresa Agravada.

IV- Dispositivo

10- Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(...)”

Em suas razões recursais, o Estado do Pará aduz a existência de erro material no dispositivo do Acórdão em que constou o desprovimento do recurso, quando e verdade a decisão fora inequívoca no sentido de ser favorável ao Estado, pelo que requer
apenas a correção do dispositivo para que esteja em consonância com o conteúdo do acórdão.

Bunge Alimentos S.A também apresentou Embargos de Declaração apontando o erro material no dispositivo do julgado.

Alega, ainda, omissão quanto à pretensão de execução provisória do Estado, bem como, quanto às alegações apresentadas no sentido de que a Lei de Execuções Fiscais
impede a liquidação antecipada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar o erro material e a omissão apontados.

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar a existência de erro material no dispositivo do Acórdão embargado, bem como, se há omissão quanto
à pretensão de execução provisória do Estado e à alegação de que a Lei de Execuções Fiscais impede a liquidação antecipada.

Assiste razão aos Embargantes, pois, de fato, consta no dispositivo do julgado o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, quando em verdade a fundamentação foi favorável ao pedido do Estado do Pará, devendo ser corrigido o mero erro material, passando a constar o provimento do Acórdão no dispositivo do julgado.

Assim, deve-se sanar erro material no julgado para que o dispositivo conste da seguinte forma:
“
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.”

A seu turno, no que concerne à alegação de omissão quanto
à pretensão de execução provisória do Estado e à alegação de que a Lei de Execuções Fiscais
impede a liquidação antecipada, tem-se que de fato, a inovação legislativa trazida pela Lei 14.689/2023, que incluiu o §7º no art. 9º da Lei de Execução Fiscal, na prática, impede que a Fazenda Pública promova a liquidação da garantia antes do trânsito em julgado de decisão de mérito em desfavor do contribuinte.

Contudo, sobre tal questão não se manifestou o Juízo de primeira instância em sua decisão, tendo o magistrado concedido o pedido de efeito suspensivo sob a luz da probabilidade do direito e do perigo de dano, consoante entendimento consignado no tema 526 do STJ.

Assim, sendo certo que
em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância, não há que se falar em omissão quanto ao ponto. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017 – grifei)

Assim, a questão trazida pela empresa embargante deverá ser submetida ao Juízo de piso, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, para e ACOLHER os aclaratórios do Estado do Pará e ACOLHER PARCIALMENTE os aclaratórios de Bunge Alimentos S.A, apenas para corrigir o erro de digitação no dispositivo do julgado, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026